Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-02.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro matererial.

2. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanada.

3. Acórdão reformado, com efeito modificativo, para, ao suprir a omissão apontada, fixar de modo proporcional e razoável a condenação ao pagamento das custas e honorários de advogado, na razão de 70% (setenta por cento) em desfavor da ré e de 30% (trinta por cento) em desproveito da autora, devendo ser considerado, para tanto, o parâmetro concernente ao valor da condenação.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.